Tribunal: TJSP
Processo: 1501055-62.2019.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501055-62.2019.8.26.0545 - Atibaia
Apelante: Ícaro Henrique do Prado
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17150
Registro: 2020.0000271379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501055-62.2019.8.26.0545, da Comarca de Atibaia, em que é apelante ÍCARO
HENRIQUE DO PRADO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501055-62.2019.8.26.0545 - Atibaia
Apelante: Ícaro Henrique do Prado
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17150
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante –
Apreensão de relevante quantidade de maconha,
crack e cocaína – Depoimentos dos policiais
coerentes e sem desmentidos – Responsabilidade do
acusado comprovada – Condenação mantida – Réu
reincidente específico – Regime prisional correto –
Recurso improvido.

Vistos.
ÍCARO HENRIQUE DO PRADO, qualificado nos
autos, foi denunciado, processado e condenado, por r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito Dr. Leonardo Marzola Colombini, da 3a Vara Criminal
da Comarca de Atibaia, como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06,
ao cumprimento da pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão em regime
inicial fechado e ao pagamento de 680 dias-multa, de valor unitário mínimo
(fls. 212/225).
Isso porque, em 22 de agosto de 2019, por volta de
16h08min, na Rua Odair da Silva Pinto, no 1.268, na cidade de Atibaia,
mantinha em depósito, para fins de tráfico, 65 porções de cocaína, 13 porções
de maconha e 26 pedras de crack, substâncias entorpecentes capazes de
causar dependência física ou psíquica, em desacordo com determinação legal
ou regulamentar.
Inconformada recorre a Defesa sustentando que a
prova é insuficiente para embasar a condenação, de maneira que o réu deve

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501055-62.2019.8.26.0545 - Atibaia
Apelante: Ícaro Henrique do Prado
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17150
ser absolvido. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena base (fls.
262/274).
Recebido o recurso (fls. 246), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 278/283).
A
d.
Procuradoria
de
Justiça
opinou
pelo
improvimento do recurso (fls. 296/300)
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Ícaro Henrique
do Prado contra a r. sentença de fls. 212/225, que o condenou por
infringência ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 ao cumprimento da pena
de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado e ao
pagamento de 680 dias-multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise da pretensão recursal, cumpre
reconhecer que a condenação era mesmo de rigor.
De fato, a materialidade do delito está demonstrada
pelos laudos toxicológicos juntados a fls. 90/98, que constataram que as
substâncias apreendidas eram cocaína e maconha, entorpecentes capazes de
causar dependência física ou psíquica, enquanto a autoria ficou comprovada
pela prova oral.
De fato, preso em flagrante, quando mantinha em
depósito quantidade relevante desses entorpecentes (fls. 11/12), o acusado
negou qualquer relação com o tráfico dizendo que apenas uma porção de
maconha e uma de crack lhe pertenciam e eram para seu uso, enquanto as
demais foram encontradas em uma casa vizinha e não tinha qualquer relação
com elas (fls. 19).

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501055-62.2019.8.26.0545 - Atibaia
Apelante: Ícaro Henrique do Prado
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17150
Entretanto, já naquela oportunidade foi desmentido
e incriminado pelos policiais militares Ricardo Soares de Almeida e Rafael
Modro da Silva, que seguiram para o local depois que receberam denúncia de
tráfico com envolvimento de quatro sujeitos e descrição de suas
características físicas.
Assim, em patrulhamento pelo lugar informado
avistaram o réu e o indiciado Lauan, cujas características conferiam com as
que possuíam, e resolveram abordá-los. Em poder de Lauan apreenderam 2
papelotes de cocaína e com Ícaro nada de ilícito foi encontrado, mas como ele
alegou que havia uma porção de maconha e uma de crack em sua casa,
prosseguiram a diligência e, além dessas substâncias localizaram também
uma caixa de papelão sob o guarda-roupas contendo 65 porções de cocaína,
12 de maconha e 25 pedras de crack, além de R$ 94,00 (fls. 2/3 e 5/6).
Como, então, o indiciado Lauan Sampaio dos Santos
alegou que estava no local apenas para fazer a limpeza da frente da casa do
réu e que nenhuma relação tinha com as drogas encontradas (fls. 15), tem-se
que somente por esses elementos já se tinha razoável certeza a propósito da
procedência da demanda.
Mas não é só.
Em juízo, agora sob a garantia do contraditório, a
despeito do acusado voltar a negar envolvimento com o tráfico e drogas
apreendidas com os mesmos argumentos do inquérito (áudio digital do SAJ)
tem-se que a prova oral tornou definitiva sua responsabilidade.
É que os policiais ouvidos em juízo, em
depoimentos seguros e coerentes, reafirmaram a realidade da abordagem e

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501055-62.2019.8.26.0545 - Atibaia
Apelante: Ícaro Henrique do Prado
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17150
apreensão das drogas que o acusado mantinha em depósito em sua residência,
esclarecendo que a diligência se deu em razão de denúncia que informava o
tráfico e as características físicas do réu, tanto que as substâncias foram
encontradas sob o guarda-roupa de Ícaro e em cômodo trancado, que foi
aberto com sua chave (áudio digital do SAJ).
Essas declarações, produzidas por pessoas isentas,
são mais que suficientes para justificar a condenação imposta.
Afinal, a lei não trata o policial como pessoa
impedida ou suspeita de prestar depoimento, ao contrário, ele está sujeito ao
compromisso de dizer a verdade e às penas do falso testemunho, caso omita
ou distorça os fatos. Bem por isso, repita-se, se nada contribui para viciar o
depoimento do policial, cumpre dar a ele igual valor ao de qualquer outra
testemunha.
Nessa esteira já decidiu o Col. Supremo Tribunal
Federal:
“...o
valor
do
depoimento
testemunhal
de
servidores público – especialmente quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC no 74.608-0/SP,
rel. Min. Celso de Mello).
E também o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501055-62.2019.8.26.0545 - Atibaia
Apelante: Ícaro Henrique do Prado
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17150
ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE
JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a
análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram
pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do
ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se
concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o
revolvimento
do
suporte
fático-probatório
delineado
nos
autos,
procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n.
7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento
probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as
declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.
Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp
875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
07/03/2017, DJe 14/03/2017);
“...Conforme entendimento reiterado do Superior
Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão
em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito
condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e
colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na
hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade” (HC
436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
22/03/2018, DJe 02/04/2018).

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501055-62.2019.8.26.0545 - Atibaia
Apelante: Ícaro Henrique do Prado
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17150
No caso dos autos, nada sugere que os policiais
tivessem motivos para prejudicar o acusado a quem sequer conheciam e
nenhum elemento concreto nesse sentido foi apresentado aos autos, de
maneira que é impossível negar valor à única prova direta da autoria.
Assim, o que se tem, no caso dos autos, é que as
circunstâncias que cercaram a prisão indicam com segurança que as
substâncias apreendidas – em relevante quantidade e variedade – eram
mesmo destinadas à entrega para consumo de terceiras pessoas.
Em suma, a condenação pelo tráfico era a única
solução para o caso em questão.
Resta, então, analisar a pena imposta.
Nesse mister, a pena base foi estabelecida acima do
mínimo legal em razão da grande quantidade, variedade e nocividade de
droga apreendida, que certamente atingiriam um grande número de usuários
com conseqüências devastadoras para a sociedade, providência que encontra
amparo no art. 42, da Lei de Drogas e não merece qualquer reparo.
Em seguida, foi novamente aumentada de 1/6 em
razão da reincidência específica do acusado (fls. 51/53), observando-se que a
circunstância agravante justifica o afastamento da regra prevista no art. 33, §
4o, da Lei no 11.343/06, que tem como requisitos a primariedade e bons
antecedentes, hipóteses em que, como se viu, o réu não se encaixa.
Finalmente, tratando-se de réu reincidente específico
e considerando que o tráfico de drogas causa indiscutível abalo à ordem
pública, na medida em que o traficante consegue atingir um número elevado
de pessoas, que acabam se envolvendo em outros delitos, o regime imposto

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501055-62.2019.8.26.0545 - Atibaia
Apelante: Ícaro Henrique do Prado
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17150
para o cumprimento da reprimenda deve mesmo ser o inicial fechado, nos
moldes do que foi determinado na r. sentença recorrida, observando-se que a
quantidade da pena imposta impede qualquer tipo de substituição da pena
privativa de liberdade.
Portanto, o improvimento do recurso é medida que
se impõe à correta solução do caso dos autos.
Diante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
Custas na forma da Lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR